Tribunal: TJSP
Processo: 2280940-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Cartão de crédito – Competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal – Inteligência da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial - Redistribuição.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280940-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CLAUDIA ALMEIDA GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados
BANCO
BRADESCARD
S/A
e
VISA
DO
BRASIL
EMPREEDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280940-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2280940-36.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: CLAUDIA ALMEIDA GOMES DA SILVA
Agravados: Banco Bradescard S/A e Visa do Brasil Empreedimentos
Ltda
Interessado: VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35695)
COMPETÊNCIA
RECURSAL

Cartão
de
crédito
Competência da 11a à 24a, 37a e 38a
Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal
Inteligência da Resolução no 623/2013, do
Órgão Especial - Redistribuição.
Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
Trata-se de agravo (fls. 01/07) de instrumento (fls.
08/46) interposto por CLAUDIA ALMEIDA GOMES DA SILVA contra r.
decisão de fls. 44/46, proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca
de Ribeirão Preto, Dr. Armenio Gomes Duarte Neto, que, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação
de danos movida em face de VISA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE
CRÉDITO E BANCO BRADESCARD S/A, indeferiu o pedido de tutela de
urgência feito pela agravante.
Pretende a agravante a exclusão de seu nome
dos órgãos de proteção ao crédito. Refere a relação jurídica entre as partes
mediante a contratação de cartão de credito. Afirma, contudo, ter utilizado o
referido cartão de credito somente uma única vez, tendo quitado o valor
devido. Diz indevida a cobrança realizada. Não reconhece compra efetuada
no site da Amazon Brasil. Questiona a exigibilidade do débito. Postula o
efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso.
É o relatório.
Da narrativa dos fatos e fundamentos na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280940-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inicial, é possível verificar tratar-se a pretensão de ação de declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos
morais fundada em relação jurídica mantida entre as partes decorrente de
contrato de cartão de crédito, uma vez que cobrados valores não
reconhecidos pela agravante, matéria de competência da 11a à 24a, 37a e
38a Câmaras de Direito Privado.
Mesmo após a unificação dos Tribunais, entendo
prevalecer a disposição de critério preferencial de julgamento pelas
Câmaras, conforme Resolução no 623, de 2013, do Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal.
Então, têm preferência para o conhecimento da
questão as 11a a 24a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal (cf. artigo 5o, II, 11 da Resolução 623/2013).
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Negócio financeiro entabulado
com operadora de cartão de crédito. Contrato bancário. Súmula
283,
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Matéria
melhor
compreendida na esfera de competência da Segunda Subseção
de Direito Privado, deste Tribunal, nos termos da Resolução no
623, de 2.013. Não conhecimento do recurso, com imediata
redistribuição.” (TJSP 30a Câmara de Direito Privado, Apelação
com revisão no 1008561-93.2017.8.26.0068, Rel. Des. Carlos
Russo, j. 25.07.18, v.u.)
“Ação de restituição de valores c.c. indenização - Contrato de
credenciamento com administradora de cartão de crédito -
Matéria cuja competência não se insere dentre aquelas
cometidas à 25a a 36a Câmaras de Direito Privado - Recurso não
conhecido.” (TJSP 26a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1113937-40.2015.8.26.0100, Rel. Des. Vianna Cotrim, j. 29.11.18,
v.u.).
E, assim, pois se trata de critério de organização
judiciária com a finalidade de permitir contínua análise sobre a prestação
jurisdicional, sua especialização e competência, sem que, para tanto, seja
indispensável a lei. Ademais disso, com o importante objetivo de
proporcionar distribuição criteriosa de processos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280940-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pelo exposto, não conheço do recurso e
determino a distribuição deste processo a uma das Câmaras compreendidas
entre a 11a e a 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator